Tribunal: TJDFT
Processo: 0716499-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO E CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. Não há omissão no acórdão se a matéria objeto da controvérsia – existência de denúncia e cumprimento do prazo para desocupação de imóvel objeto de locação – foi integralmente decidida. Na hipótese, a argumentação da Embargante consiste em rebater fundamentos do acórdão, nos quais foram apontadas as provas hábeis a embasar o convencimento sobre a inexistência de denúncia para desocupação do imóvel no prazo contratual. O que a Embargante alega tratar-se de omissão constitui, na verdade, inconformismo com a conclusão contrária a seu interesse, o que não equivale a vício no julgado.
3. Conforme jurisprudência do STJ, “Não cabe ao Tribunal, que não é órgão de consulta, responder a questionários postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (...)” (EDcl no AgInt no AREsp 1395037/RJ).
4. Embargos de Declaração improvidos.